Tribunal: TJSP
Processo: 2049854-21.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada por operadora

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada por operadora de plano de saúde executada. A agravante sustenta inexistência de descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento "trastuzumabe deruxtecana", sob alegação de autorização da medicação em hospital credenciado, e requer, subsidiariamente, a redução da multa diária fixada em razão do descumprimento da tutela jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento prescrito à parte exequente; (ii) estabelecer se é cabível a revogação ou redução da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento de sentença objetiva assegurar a efetivação da obrigação imposta na ação principal, consistente no fornecimento do medicamento prescrito à parte autora.
A sentença da ação principal condenou a operadora ao fornecimento do medicamento, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e fixou multa em razão do descumprimento da ordem judicial.
O atraso no cumprimento da obrigação pela agravante restou incontroverso nos autos, inexistindo justificativa plausível apta a afastar a incidência da multa cominatória.
A parte executada deveria ter impugnado oportunamente o valor ou o prazo fixado para cumprimento da obrigação mediante o recurso cabível, não sendo possível rediscutir a matéria após o descumprimento da ordem judicial.
O valor da multa diária foi arbitrado em patamar razoável e proporcional à necessidade de compelir a operadora ao cumprimento da obrigação, especialmente diante da resistência injustificada ao cumprimento da tutela.
A manutenção das astreintes observa a finalidade coercitiva da multa prevista no art. 537 do CPC e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O descumprimento incontroverso de obrigação de fornecimento de medicamento autoriza a incidência da multa cominatória fixada judicialmente.
A revisão do valor das astreintes exige demonstração de excessividade ou desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto.
A parte executada deve impugnar oportunamente o valor ou o prazo da multa coercitiva por meio do recurso cabível.
A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §3o, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2035223-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024. TJSP, Agravo de Instrumento no 2059545-06.2019.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2019. STJ, EDROMS no 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.